Tribunal: TJMT
Processo: 0000128-70.2019.8.11.0002
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000128-70.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GEZIVALDO JÚNIOR BENEDITO DA SILVA SANTOS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GEZIVALDO JUNIOR BENEDITO DA SILVA SANTOS - CPF: 057.395.871-82 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 14 DA LEI 10.826/2003 – RECURSO MINISTERIAL – PRETENSÃO – REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA – PRIMEIRA FASE – JUIZ
A QUO
QUE CONSIDEROU DESFAVORÁVEIS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, MAS NÃO AUMENTOU A PENA-BASE – DESCABIMENTO – CULPABILIDADE – CONSCIÊNCIA DE ILICITUDE NÃO CONSTITUI FUNDAMENTO IDÔNEO PARA EXASPERAR A PENA – MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – PENA-BASE MANTIDA NO MÍNIMO LEGAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

“[...]
a potencial consciência da ilicitude ou a exigibilidade de conduta diversa são pressupostos da culpabilidade em sentido estrito, não fazendo parte do rol das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, logo, não constitui elemento idôneo a justificar a exacerbação da pena-base
(RHC 41.883/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 13/4/2016).” (STJ, HC no 453.169/RS - 17.6.2019)

Inexiste qualquer fundamentação na dosimetria para que possam ser consideradas desfavoráveis ao réu as circunstancias judiciais referentes ao motivo e as circunstâncias do crime, o que afasta qualquer aumento da pena-base.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ministério Público
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, na ação penal no 0000128-70.2019.8.11.0002, código 563204, ao qual condenou
Gezivaldo Júnior Benedito da Silva
do crime do art. 14 da Lei 10.826/2003, a pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, inicialmente para ser cumprido em regime inicialmente aberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa. (Sentença – Id. 197736258).

Inconformado, o
Ministério Público
interpôs recurso de apelação criminal. As razões recursais objetivam a alteração da pena aplicada, uma vez que o Juiz de primeiro grau negativou a culpabilidade, os motivos do crime e a circunstância do crime, contudo acabou fixando a pena-base no mínimo legal. (Id. 197736261)

Em resposta, Defesa refuta as teses ministeriais, pugna pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção incólume da sentença de primeiro grau
.
(Id. 197736265)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente
Procuradora de Justiça
Rosana Marra
, manifestou-se pelo desprovimento do
recurso, assim sintetizando: (Id. 203888175)

“
APELAÇÃO CRIMINAL
– Crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 14 da Lei 10.826/2003) – Sentença condenatória –
Recurso do Ministério Público de Mato Grosso:
Questiona a dosimetria penal estabelecida na origem, reclamando de contradição do Juízo a quo, que apesar de ter negativado a culpabilidade, os motivos e as circunstâncias do crime, acabou fixando a pena-base no mínimo legal –
IMPROCEDÊNCIA
– O apelado foi condenado por portar ilegalmente uma arma de fogo de uso permitido dentro de sua própria residência, tendo admitido o fato e dito que assim agiu para proteger sua família, que vinha sofrendo constantes ameaças após o assassinato de seu irmão no ano passado; no caso, a culpabilidade reconhecida pelo Juízo a quo é a normativa, consubstanciada na escolha deliberada do agente de determinar-se de modo contrário ao direito e, nesse sentido, não traduz negativação de uma circunstância judicial, mas simples apontamento de uma elementar do tipo penal violado; quanto aos motivos e às circunstâncias do crime, embora expressamente conste na sentença que são desfavoráveis, não há apresentação de nenhuma fundamentação nesse sentido, o que por si só já afasta a possibilidade de exasperação da pena-base, se assemelhando mais a um pequeno erro material –
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pelo Ministério Público.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação do
Ministério Público
, que condenou
Gezivaldo Júnior Benedito da Silva
ao crime do art. 14 da Lei 10.826/2003, a pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, inicialmente para ser cumprido em regime inicialmente aberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

A materialidade e autoria do delito em questão não foram objetos de irresignação da Defesa, cingindo-se o presente apelo, tão somente sobre a dosimetria, portanto, para melhor compreensão, realizo sua transcrição: (Id. 197736258)

“(...) DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA

A culpabilidade está evidenciada. A culpabilidade normativa welzeliana do “poder de agir de maneira diversa”, adotada pelo direito brasileiro, exsurge do comportamento do réu, pois, poderia motivar pelo direito e agir de acordo as normas jurídicas, no entanto agiu de forma deliberada contrariamente a norma jurídica. No caso não se afasta a imputabilidade, por o agente ter consciência do agir ilícito e auto determinar-se de acordo essa ilicitude; não havendo fatores biopsicológicos para a exclusão de sua culpabilidade; agiu portando potencial consciência da ilicitude, pois, fator externo algum influenciou no conhecimento de suas ações ser contrária ao direito; e laborou em conduta que restou clara a exigibilidade de conduta diversa da qual incorreu, pois, nenhum fator externo justifica suas ações.

Trata-se de réu primário.

Não existem os elementos suficientes nos autos para se aquilatar quanto a sua conduta social. Da mesma forma faltam elementos suficientes para análise de sua personalidade.

Os motivos e circunstâncias da conduta delitiva do réu lhes são desfavoráveis.

Verifico a situação econômica do réu como não boa, é patrocinado pela i. Defensoria Pública.

Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Tudo isso sopesado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão; cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Levados pelos mesmos critérios acima, com suporte na proporcionalidade entre a pena corporal e a de multa, fixo sua pena pecuniária em 20 (vinte) dias-multa, no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento.

Consoante o art. 33, §2.o, alínea c, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide do regime aberto, por ser réu primário a época dos fatos.

Nos termos do art. 44, do Código Penal, deixo a encargo da Vara de Execuções Penais de Cuiabá-MT
”. (g.n)

In casu
, é
possível observar que o juiz de primeiro grau ao explanar sobre a pena-base, considerou como negativa a culpabilidade, motivo e circunstância do crime, todavia, fixou-a
no seu mínimo legal.

Entendo oportuno elucidar as circunstâncias judiciais mencionadas.

Culpabilidade:
No momento de fixar a pena, o julgador leva em conta a culpabilidade em sentido lato, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem.

A culpabilidade para o efeito do montante da pena base é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança inclusive a pertinácia que permeou a conduta do agente, impondo-se a observância de circunstâncias subjetivas que acarretem o distanciamento da ordinariedade, justificável para a exasperação da pena.

Assim a culpabilidade analisada na dosimetria da pena, deve-se ter como parâmetro o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta praticada, que não se afigura inerente ao próprio tipo penal.

No presente caso, a fundamentação utilizada para considerar a culpabilidade como negativa não extrapola o tipo penal, pois a consciência de ilicitude não constitui fundamento idôneo para exasperar a pena.

Nesse sentido:

“[...] a potencial consciência da ilicitude ou a exigibilidade de conduta diversa são pressupostos da culpabilidade em sentido estrito, não fazendo parte do rol das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, logo, não constitui elemento idôneo a justificar a exacerbação da pena-base (RHC 41.883/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 13/4/2016).” (STJ, HC no 453.169/RS - 17.6.2019)

Motivos do crime:
É a razão de ser de alguma coisa, a causa ou o fundamento de sua existência, podendo ser utilizado ainda o termo com o sentido de finalidade e objetivo. Não se confunde o motivo do crime com o elemento subjetivo do crime.

São razões subjetivas que estimularam ou impulsionaramo agente à prática da infração penal, e somente são analisados quando não integrarem a própria tipificação da conduta, ou não caracterizarem circunstância qualificadora ou agravante. No caso dos autos, tenho que a banalidade da ação constitui elementar do tipo, não podendo ser considerada, portanto, circunstância apta a exasperar a pena.

Circunstâncias do delito:
São os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito.

Inexiste qualquer fundamentação na dosimetria para que pudesse ser considerado desfavorável o motivo e as circunstâncias do crime, o que afasta qualquer aumento da pena-base.

Desta feita, ao analisar a dosimetria, é possível verificar que houve um erro material, portanto, não há qualquer motivo para modificar a pena-base o apelado.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer,
nega-se provimento
ao apelo interposto pelo
Ministério Público Estadual
, para manter incólume a r. sentença proferida pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024